Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0748609-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: JULIANA ALVES ALMEIDA MARINHO, MARCOS JOSE PESTANA MARINHO DECISÃO Reafirmo os fundamentos das decisões pretéritas. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de gratuidade de justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA